Tribunal: TJMT
Processo: 1009108-48.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. VÍCIO EM AUTOMÓVEL DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. REDUÇÃO DE ASTREINTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por concessionária de veículos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009108-48.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Perdas e Danos, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (AGRAVANTE), LUCIANA CLAUDIA VICENTE SHIMABUKURO - CPF: 826.470.891-91 (AGRAVADO), ELIANE ROSA CAMPOS - CPF: 832.785.591-34 (AGRAVADO), RODRIGO CARRIJO FREITAS - CPF: 049.049.436-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, pro

feriu a seguinte decisão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. VÍCIO EM AUTOMÓVEL DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. REDUÇÃO DE ASTREINTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO I
NTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por concessionária de veículos contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de veículo reserva às consumidoras, sob pena de multa diária, em razão de vício em automóvel adquirido e reparado anteriormente pela agravante, dentro do prazo de garantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência que impõe o fornecimento de veículo reserva; (
ii
) estabelecer se o valor da multa cominatória fixada deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A probabilidade do direito se evidencia pelos documentos que comprovam a contratação de reparo anterior com garantia de um ano e o retorno do veículo com os mesmos vícios dentro desse prazo, inclusive com reconhecimento inicial da concessionária de tratar-se de serviço em garantia.

A alegação de que o defeito atual decorre de componentes distintos demanda dilação probatória e perícia técnica, sendo incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

O perigo de dano está configurado pela privação prolongada do veículo, essencial à locomoção e ao trabalho, bem como pelos custos suportados pelas consumidoras com locação de automóvel substituto.

A mora na solução do vício ultrapassa o prazo legal de 30 dias previsto no art. 18, §1º, do CDC, reforçando a urgência da medida.

A reversibilidade da tutela está presente, pois a obrigação possui natureza patrimonial e os custos com o veículo reserva são mensuráveis e passíveis de ressarcimento em caso de improcedência da demanda.

A multa cominatória deve ser reduzida para adequação aos parâmetros do tribunal, mantendo seu caráter coercitivo sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência para fornecimento de veículo reserva é cabível quando demonstrados a probabilidade do direito do consumidor e o perigo de dano decorrente da privação prolongada do bem em período de garantia.

A controvérsia técnica sobre a origem do vício do produto exige dilação probatória e não afasta, por si só, a tutela provisória em cognição sumária.

A obrigação de fornecer veículo reserva possui natureza patrimonial e é reversível, admitindo ressarcimento posterior.

A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida para adequação aos parâmetros do tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300 e §3º; CDC, art. 18, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2019.

R E L A T Ó R I O

AI
1009108-48.2026.8.11.0000

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEI
CULOS LTDA

x

ELIANE ROSA CAMPOS e LUCIANA CLAUDIA VICENTE SHIMABUKURO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos
da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1000408-11.2026.8.11.0024, ajuizada por LUCIANA CLÁUDIA VICENTE SHIMABUKURO e ELIANE ROSA CAMPOS,
deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante disponibilizasse às autoras, no prazo de 48 horas, um veículo reserva com características similares ao automóvel objeto da lide (
hatch
compacto, motor 1.6, co
m ar-condicionado e direção assistida), sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada a R$10.000,00.

Em suas razões recursais (ID 350672358), a agravante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

Alega que o problema apresentado pelo veículo das agravadas não possui relação com os serviços anteriormente executados, tratando-se de avaria distinta, relacionada ao módulo do câmbio e aos atuadores da embreagem robotizada, componentes diferentes das peças
substituídas anteriormente (kit de embreagem).

Argumenta que apresentou orçamento para o reparo necessário, o qual não foi autorizado pelas agravadas, que passaram a sustentar que o serviço deveria ser realizado em garantia. Aduz que a decisão agravada impõe custos contínuos, de difícil mensuração e praticamente irrepetíveis, além do risco iminente de incidência de astreintes, o que amplia o potencial d
e prejuízo.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para indeferir a ordem de fornecimento de carro-reserva ou, subsidiariamente, a modulação da medida com limitação temporal, redução da multa e exigência de caução.

Por decisão
de
ID 351268362, indeferi o pedido de efeito suspensivo
.

Inconformada, a agravante interpôs agravo interno (ID 357381363), reiterando os argumentos do agravo de instrumento e trazendo como fato novo a informação de que as peças necessárias para o reparo foram faturadas em 24/03/2026, com previsão de chegada até 31/03/2026.

As agravadas apresentaram contraminuta ao agravo interno (ID 359450860)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia central deste recurso reside em verificar se estão presentes os r
equisitos legais para a concessão da tutela de urgência que determinou à concessionária agravante a disponibilização de veículo reserva às consumidoras agravadas.

Então, neste agravo, cumpre verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela
antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C
MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVAD
O, RUBENS
DE OLIVEIRA
SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado,
Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No caso em análise, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada
.

A probabilidade do direito invocado pelas agravadas está devidamente demonstrada pelos documentos juntados aos autos, notadamente a Ordem de Serviço nº 216531 (ID 224788480) e a Nota Fiscal (ID 224788481), que comprovam que as agravadas contrataram a agravante para o reparo do sistema de transmissão/embreagem em janeiro de 2025, desembolsando o valor de R$5.100,00, com garantia contratual de um ano.

Igualmente relevante é a Ordem de Serviço nº 219856 (ID 224788485), datada de 24/06/2025, que evidencia que o veículo retornou à concessionária com sintomas idênticos ("não engata 1ª", "dá tranco") dentro do período de garantia, tendo a própria agravante registrado que seria "executado serviço de garantia".

Soma-se a isso o contrato de locação de veículo (ID 224788489), que demonstra que as agravadas estão arcando com despesas semanais de R$957,03 para suprir a ausência do automóvel.

A tese central da agravante, de que o problema atual seria distinto do anterior por envolver componentes diferentes (módulo do câmbio e atuadores da embreagem robotizada versus kit de embreagem), demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria das tutelas de urgência.

A complexidade técnica da questão, envolvendo o funcionamento integrado de sistemas mecânicos automotivos, exige instrução processual adequada, com eventual perícia especializada, o que somente poderá ser realizado no curso da ação principal.

Em sede de cognição não exauriente, prevalece a constatação objetiva de que o veículo apresentou os mesmos sintomas dentro do prazo de garantia contratual, sendo que a própria agravante reconheceu inicialmente tratar-se de "serviço de garantia" na Ordem de Serviço nº 219856.

Do mesmo modo, o perigo de dano é evidente e atual, considerando que o veículo das agravadas encontra-se imobilizado nas dependências da concessionária desde 24/06/2025, ou seja, há mais de 9 meses, período que extrapola largamente o prazo de 30 dias previsto no art. 18, §1º, do CDC para sanar o vício.

A privação prolongada de bem essencial à locomoção diária e ao trabalho impõe às agravadas um sacrifício financeiro e logístico desproporcional, evidenciado pelos comprovantes de locação semanal.

Além disso, não prospera a alegação de perigo de dano inverso,
pois a obrigação imposta à agravante tem natureza patrimonial e é plenamente reversível mediante o instituto da reparação de danos ou futura cobrança de valores em caso de eventual improcedência da demanda.

Importante destacar que o requisito da reversibilidade, previsto no art. 300, §3º do CPC, está plenamente atendido no caso em análise, uma vez que, na hipótese de improcedência da ação principal, a agravante poderá ser integralmente ressarcida dos valores despendidos com o fornecimento do veículo reserva, seja mediante ação própria, seja nos próprios autos do processo principal.

Os custos com a disponibilização do veículo reserva
são perfeitamente mensuráveis e documentáveis, podendo ser objeto de liquidação e execução em caso de eventual improcedência da demanda.

Trata-se, portanto, de obrigação de natureza exclusivamente patrimonial, que não gera qualquer situação fática irreversível. Ao contrário, a não concessão da tutela é que poderia gerar danos de difícil reparação às agravadas, que continuariam privadas de bem essencial à sua locomoção diária e atividades profissionais.

Em relação à multa cominatória fixada em R$1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, entendo que comporta redução para adequá-la aos precedentes desta Quarta Câmara de Direito Privado. Embora o valor estabelecido tenha como objetivo garantir o efetivo cumprimento da decisão judicial, a fixação em R$200,00 (duzentos reais) diários mostra-se mais consentânea com os parâmetros adotados por este órgão julgador em casos análogos, mantendo seu caráter coercitivo sem configurar potencial enriquecimento sem causa.

Assim, afigura-se razoável a redução da multa para R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento
apenas para reduzir o valor da multa diária para R$ 200,00 (duzentos reais), preservando os demais termos da d
ecisão agravada.

JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026